Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600441-74.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600441-74.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600441-
74.2024.6.16.0150, que com fulcro no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução n.
23.610 do TSE, julgou procedente a representação proposta pela coligação "Por Santa Fé unindo
forças e sonhos" (Republicanos / PDT / MDB / PODE / PSB / UNIÃO / PSD), extinguindo o feito com
resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e confirmou a antecipação de tutela determinada na
decisão de id. 123643639, já devidamente cumprida pela parte representada; e condenou a
coligação "Santa Fé, a mudança é agora" (PP / PL / DC / NOVO), representada por Edson Palotta
Netto, ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Esclareceu que a multa deve ser suportada pela coligação, tendo em vista que o ajuizamento
da representação foi feito contra ela e os seus candidatos não integraram a lide. (Trata-se de
Representação com pedido de tutela de urgência, proposta pela Coligação por Santa Fé Unindo
Forças e Sonhos, em face da Santa Fé, a Mudança é Agora. Em síntese, a coligação representante
alegou que: entre os dias 27 e 28/08/2024, foi identificada a produção e veiculação da propaganda
eleitoral irregular de responsabilidade dos candidatos da coligação representada, uma placa de
propaganda eleitoral com os candidatos majoritários da coligação, em formato de painel, cuja
extensão aproximada de é de 4 m2, afixada sobre as portas de entrada da sede do comitê central de
campanha, tendo como elemento visual de fundo a realização de pintura que ocupa toda extensão
da fachada do prédio, nas tonalidades da cor azul, que já é utilizada na campanha; que a
publicidade em seu conjunto produz o efeito visual de outdoor, vedado pela legislação eleitoral.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR (RECORRENTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] -
SANTA FÉ - PR (RECORRENTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)

POR SANTA FE UNINDO FORÇAS E SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] -
SANTA FÉ - PR (RECORRIDO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] -
SANTA FÉ - PR (RECORRIDO)
VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160804
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.264

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600441-74.2024.6.16.0150 – Santa Fé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
POR
SANTA
FE
UNINDO
FORÇAS
E
SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRENTE: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
RECORRIDO: SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - OAB/PR33932
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
RECORRIDO:
POR
SANTA
FE
UNINDO
FORÇAS
E
SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EFEITO OUTDOOR. INEXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Dois recursos eleitorais foram interpostos pela COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ
UNINDO FORÇAS E SONHOS" e pela COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA" contra sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé-PR.
2. A sentença julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando a COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" ao pagamento
de multa de R$ 5.000,00, devido à configuração de efeito outdoor em placa

Num. 44160804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
publicitária afixada no comitê central de campanha.
3. A COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS" recorreu,
requerendo a inclusão dos candidatos a Prefeito e Vice no polo passivo e a
aplicação de multa por suposto descumprimento de ordem judicial.
4. A COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" recorreu para afastar a
multa, defendendo que a legislação não impõe restrições específicas às cores da
fachada do comitê, não havendo ilegalidade na sua propaganda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os candidatos a Prefeito e Vice
deveriam ser incluídos no polo passivo da representação; e (ii) verificar se a
propaganda no comitê configura efeito visual de outdoor, caracterizando infração
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Quanto à legitimidade passiva, o recurso da COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ
UNINDO FORÇAS E SONHOS" é prejudicado, uma vez que, com a reforma da
sentença, inexiste fundamento para discutir a inclusão de novos litisconsortes no
polo passivo.
7. Sobre a alegação de efeito outdoor, a legislação eleitoral veda o uso de outdoors
como meio de propaganda (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º), e a Resolução TSE nº
23.610/2019 permite propaganda em comitês desde que não ultrapasse 4m2 (art. 14,
§ 1º).
8. A jurisprudência indica que a combinação visual de placas e cores de fachada
pode configurar efeito outdoor (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060068686; MS nº 060238462). Contudo, no caso concreto, a pintura do comitê na
cor azul, mesmo coincidindo com cores de campanha, não caracteriza continuidade
visual ou justaposição que configure outdoor.
9. As cores da fachada eram comuns e não geraram impacto visual único com a
propaganda, distinguindo-se de casos anteriores. A ausência de elementos visuais
combinados que criassem uma unidade estética permite concluir que não houve
infração eleitoral.
10. Assim, a sentença é reformada para afastar a multa e julgar improcedente a
representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecidos os recursos, é dado provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO "SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA" para reformar a sentença e
julgar improcedente a representação, e julgado prejudicado o recurso interposto pela

Num. 44160804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
COLIGAÇÃO "POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS" pela perda de
objeto.
12. Tese de julgamento: "A caracterização de efeito outdoor requer a presença de
um conjunto visual que extrapole a simples coincidência de cores entre a fachada do
comitê e a propaganda nele afixada, devendo haver continuidade ou justaposição
que produza impacto visual único. A pintura da fachada em cores neutras, comuns a
outros edifícios, não configura tal infração."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060068686, Min. Edson
Fachin.
- Mandado de Segurança nº 060238462, Des. Claudia Cristina Cristofani.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso
da Coligação Santa Fé, a Mudança é Agora, e, julgou prejudicado o recurso da Coligação Por
Santa Fé Unindo Forças e Sonhos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO “POR SANTA FÉ UNINDO
FORÇAS E SONHOS e pela COLIGAÇÃO “SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé- PR, que julgou procedente a
representação, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), para fins de
confirmar a antecipação de tutela e condenar a COLIGAÇÃO “SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Tendo sido determinado que a multa deve ser suportada pela Coligação, tendo em
vista que o ajuizamento da representação foi feito contra ela e os seus candidatos não integraram
a lide.
Na origem, foi proposta a presente representação eleitoral para apurar a realização de

Num. 44160804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
propaganda eleitoral irregular pela COLIGAÇÃO “SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA”, com
efeito visual de outdoor, consistente em uma placa de propaganda eleitoral dos candidatos
majoritários da coligação, em formato de painel, cuja extensão aproximada de é de 4 m2, afixada
sobre as portas de entrada da sede do comitê central de campanha, tendo como elemento visual
de fundo a realização de pintura que ocupa toda extensão da fachada do prédio, nas tonalidades
da cor azul, que já é utilizada na campanha.
Ambas as partes interpuseram recurso.
Nas razões do recurso, a COLIGAÇÃO “POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS alega,
no primeiro ponto, que a petição inicial possui tópico específico fundamentando que a
legitimidade passiva ad causam na representação seria dos candidatos a Prefeito- Edson Palotta
Netto e vice - Rafael Figueira e da COLIGAÇÃO ‘SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA’ (PP / PL /
DC / NOVO). Assim formando o litisconsórcio passivo. Argumenta que o juízo de origem na
decisão que deferiu a concessão de tutela de urgência, sem nenhuma justificativa ou fundamento
plausível, determinou a retificação da autuação para excluir da demanda os nomes dos
candidatos a Prefeito, Edson Palotta Neto e o vice, Rafael Figueira.
Assevera que para a Representação que tenha por objeto discutir propaganda eleitoral irregular,
a legislação eleitoral atribui legitimidade passiva tanto ao responsável pela publicação, quanto ao
candidato beneficiário da publicidade, quando comprovado seu prévio conhecimento (arts. 36, §
3º; 40-B; 57-B, § 5º; 57-C, § 2º; 57-D, § 2º e 57-E, § 2º, da Lei das Eleições)
Assim, requer (ID 43983779) o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam para que
sejam incluídos os candidatos a Prefeito e Vice, da Coligação “SANTA FÉ, A MUDANÇA É
AGORA”, no polo passivo da demanda, para que após o contraditório, sejam também
reconhecidos como responsáveis e beneficiários diretos pela produção e veiculação da
propaganda eleitoral irregular, cabendo a aplicação da sanção de multa pecuniária
individualmente para cada candidato, a ser arbitrada no patamar proporcional com a sua conduta
e responsabilidade.
No segundo ponto da irresignação recursal, assevera que a Coligação representada descumpriu
o determinado na medida liminar, pois realizou a pintura parcial da fachada do comitê de forma
dissimulada, utilizando uma cor de tinta na tonalidade cinza, com derivação da paleta de cores da
matriz azul, mantendo o efeito visual de outdoor, persistindo a motivação da ilicitude na
propaganda eleitoral impugnada. Argui que a conduta enseja a aplicação da multa cominatória
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), incidente desde a data do descumprimento da ordem judicial
liminar.
Ao final pugna: a) pelo conhecimento do recurso eleitoral interposto determinando seu
processamento; b) que seja dado provimento ao recurso, para que seja reconhecida a
legitimidade passiva ad causam, que deve ser ocupado pelos candidatos a Prefeito (Edson
Palotta) e o Vice (Rafael Figueira) e mais a Coligação ‘SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA’ (PP /
PL / DC / NOVO). Assim atraindo a titularidade dos representados a suportarem as sanções
decorrentes. Que os autos retornem à 150ª ZE, para que se cumpra a citação, para o
contraditório e ampla defesa dos candidatos a Prefeito e Vice, que integram o polo passivo da
lide. Após, requer sejam responsabilizados ao cumprimento da ordem judicial para a remoção do
efeito visual de outdoor da propaganda eleitoral impugnada e que seja arbitrada a sanção ao

Num. 44160804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
pagamento de multa pecuniária; c) que, no julgamento das razões de mérito seja dado
provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. decisão do juízo a quo, por se apegar em
premissa fática equivocada; restando comprovado que a Coligação requerida incorreu em
descumprimento da ordem judicial, não comportando ser considerada como regularizada a
propaganda eleitoral irregular impugnada; assim ensejando a aplicação de multa diária, a contar
da data do descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos artigos 300
e 537 do Código de Processo Civil, aplicados conforme Resolução nº 23.478/2016 do TSE; d)
que seja determinado que a Coligação, ora representada, adote as providências necessárias, no
prazo de 24 horas para a regularização da propaganda eleitoral irregular impugnada, sob pena de
multa cominatória; e) pelo julgamento de procedência da representação, sendo a Coligação
requerida condenada à sanção de pagamento de multa pecuniária a ser arbitrada no patamar
máximo (R$ 15.000,00), considerando a atitude de deslealdade processual, ante o
descumprimento de ordem judicial e a forma dissimulada com que a Coligação representada
tentou justificar o cumprimento da decisão, visando induzir o juízo em erro.
A COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA nas suas razões recursais (ID 43983783)
argui que a coligação recorrida aduziu existência de efeito outdoor pelo fato das cores aplicadas
ao imóvel. Assevera que eventual irregularidade, se existe, é construção jurisprudencial, não
havendo expressa vedação legal, uma vez que a lei fala em propaganda e não da pintura do
imóvel, sede de sua campanha.
Defende que o autor da norma sabia que haveria inscrição ou placa inserida no comitê de
campanha, diante da vedação de outdoor, e não fez nenhuma restrição à cor do edifício. Se fosse
seu desejo, teria feito de forma expressa. Assim, não há que se falar na presunção de efeito
outdoor, o que claramente se verifica na aposição de placas e letreiros, e não na cor do edifício.
Requer que seja conhecido e provido o recurso, em face da regularização de forma adequada,
reformando-se a r. sentença para afastar a multa aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA (ID
43983793) e pela COLIGAÇÃO “POR SANTE FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS (ID 43983793).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifesta-se pelo conhecimento dos
recursos eleitorais interpostos e, no mérito, pelo parcial provimento do Recurso Eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO “POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS”, com
consequente desprovimento do Recurso interposto pela COLIGAÇÃO “SANTA FÉ, A MUDANÇA
É AGORA. Asseverando que: a) a exegese dos referidos dispositivos legais evidencia ser vedada
a realização de propaganda partidária em sede do comitê central de campanha em formato que
se assemelha ou gere efeito de outdoor; b) no caso, as imagens indicam que a propaganda
eleitoral em questão se assemelha a um outdoor, conforme definido pela legislação aplicável,
mesmo após a determinação para regularização do material; c) o artifício visual utilizado
extrapola o objetivo simples de identificar o consórcio partidário, configurando uma violação ao
princípio do equilíbrio e da paridade de armas na disputa eleitoral; d) essa forma de exposição
favorece indevidamente um dos concorrentes, comprometendo a isonomia necessária no
processo eleitoral; e) conclui-se que no comitê central de campanha foi caracterizada a
propaganda eleitoral com efeito visual semelhante a um outdoor, sendo o caso de prover
parcialmente o recurso interposto pela Coligação autora para reconhecer a manutenção da
irregularidade.

Num. 44160804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. DO RECURSO INTERPOSTO PELA COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA:
a) Presente o requisito de admissibilidade, o Recurso interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A
MUDANÇA É AGORA deve ser conhecido.
b) Mérito
Propaganda em comitê de campanha- Alegação de efeito outdoor:
Por adequação lógica da fundamentação, o recurso interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A
MUDANÇA É AGORA será apreciado primeiro.
A controvérsia se resume a analisar se a propaganda eleitoral afixada no prédio do comitê de
campanha, em justaposição às cores do edifício, configura o efeito visual de outdoor.
A propaganda é a seguinte:
No caso, na sentença, o juízo de origem destacou que não houve qualquer insurgência da parte
representante quanto ao tamanho da placa de identificação do referido comitê, mas sim com
relação ao efeito análogo a outdoor causado pela placa em conjunto com a pintura azul da
fachada, entendendo configurado o efeito outdoor nos seguintes termos:
( ...) De fato, como discorreu a parte representada, a legislação não faz, de forma
expressa, restrições à cor da fachada do comitê eleitoral. Todavia, a jurisprudência
da Justiça Eleitoral é firme no sentido de que o conjunto da placa de identificação
mais a pintura nas cores utilizadas para propaganda eleitoral deve respeitar o limite
de 4m2 (quatro metros quadrados), sob pena de se configurar o “efeito outdoor”: (...)
[...] REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR COM USO DE
OUTDOOR.
PROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM. JUSTAPOSIÇÃO
DE
PLACA
PUBLICITÁRIA E PINTURA UTILIZADA NA FACHADA DO COMITÊ DE
CAMPANHA ULTRAPASSANDO O LIMITE LEGAL PERMITIDO. EFEITO VISUAL
DE OUTDOOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060022927, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2024.)
[...] REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PLACA E PINTURA
DE
FACHADA
DE
COMITÊ
CENTRAL
COM
EFEITO
VISUAL
DE
OUTDOOR. MEIO
PROSCRITO. ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
VERGASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o TRE/PR
manteve o pagamento de multa, com fulcro no art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019,
pela prática de propaganda eleitoral irregular, consubstanciada no uso de placa dos

Num. 44160804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
candidatos no comitê central de campanha, com efeito visual de outdoor. 2. A
legislação eleitoral veda as propagandas eleitorais em geral, inclusive as
realizadas nas fachadas dos comitês centrais de campanha, por meio de
outdoors, e o § 1º do art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019 dispõe que a
realização de propagandas com a utilização de artefatos publicitários que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa
prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997. Precedentes. 3. Agravo interno a
que se nega provimento. (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060068686, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/03/2022.)
MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA NA PROPAGANDA EM
GERAL. CABIMENTO. PINTURA EM FACHADA DE COMITÊ DE CAMPANHA.
ESQUEMA DE CORES IDÊNTICO AO MATERIAL DE PROPAGANDA. EFEITO
OUTDOOR CONFIGURADO. [...] 2. O uso de cores idênticas à da propaganda do
candidato na fachada de prédio utilizado como comitê de campanha cria efeito visual
único, que viola a limitação da propaganda eleitoral a 4m2. Precedentes desta Corte.
[...] 4. Para não configurar efeito outdoor, a fachada de prédio destinado ao
comitê de campanha deve priorizar o uso de cores neutras em relação ao
esquema cromático predominante na propaganda eleitoral nela afixada. 5.
Ordem denegada. (MANDADO DE SEGURANÇA nº 060238462, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2022.)
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL. PINTURA NA FACHADA DE COMITÊ CENTRAL DE
CAMPANHA COM AS CORES DO PARTIDO CONJUNTO QUE ULTRAPASSA O
LIMITE
LEGAL
DE
4
M2. EFEITO
ANÁLOGO
A
OUTDOOR. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO.
MULTA.
DECORRÊNCIA
LEGAL DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. Conforme artigo 14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
ilícito que a propaganda na fachada do comitê central de campanha tenha dimensão
superior ao limite de 4m2 (quatro metros quadrados. 2. Caracteriza propaganda
irregular a reprodução de engenhos publicitários que, em seu conjunto, justapostos
ou não, causem impacto visual de outdoor, ainda que isoladamente atendam ao
tamanho permitido em lei. 3. A inclusão de placa dos candidatos contendo ao fundo
pintura na parede da fachada do imóvel com as mesmas cores da propaganda,
criando uma moldura uniforme, configura efeito visual de outdoor. 4. Trata-se de
infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à incidência da
penalidade por expressa previsão legal.5. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL nº06006868620206160195, Acórdão, Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/03/2021.)
Assim, a jurisprudência consolidada desta Justiça Especializada reconhece que o
conjunto visual gerado por placas e pinturas, especialmente em cores que remetem
à campanha eleitoral, assemelham-se a outdoor. Portanto, a ausência de restrição
específica, na legislação eleitoral, quanto à cor das fachadas não implica
autorização para que estas sejam utilizadas de modo a contornar a vedação ao

Num. 44160804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
efeito visual de outdoor.
Outrossim, apesar de a coligação representada ter alegado que “a cor original do
imóvel era branca e azul” e “no ato da locação, o proprietário pediu que parte da
pintura fosse refeita, pois a parte de cima estava em mau estado”, não importam os
motivos pelos quais a fachada do prédio foi pintada de azul e sim o fato de que todo
o seu conjunto (pintura e placa) causa o efeito visual vedado.
Ao contrário: pelo fato do imóvel locado originalmente ter a fachada na cor branca,
com exceção de uma faixa em azul na parte inferior, é ainda possível inferir que a
escolha do azul (a cor utilizada pela coligação na campanha) para a pintura de toda
a fachada do imóvel parece ter sido feita de forma deliberada, com o propósito de
causar um impacto visual.
Portanto, diante da violação do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições, sob a ótica do art.
26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019 (efeito visual de outdoor), a procedência da
representação é a medida que se impõe.

É certo que, como bem asseverou o Juízo na sentença, o TRE-PR e o TSE adotam entendimento
de que a pintura em fachada de comitê de campanha quando realizada com cores idênticas ao
material de propaganda, gerando o efeito de outdoor, incide na vedação do art. 39, § 8o, da Lei nº
9.504/97, atraindo a aplicação da multa.
No entanto, analisando-se a frente do comitê no presente caso, não verifico a ocorrência do efeito
outdoor, pois as cores da fachada, embora coincidam com aquelas da campanha do candidato,
são neutras e similares a diversos outros prédios comerciais e mesmo residenciais.
Sobre o tema, a Resolução n° 23.610/2019 do TSE permite a divulgação de propaganda
eleitoral na sede do comitê de campanha desde que o artefato não exceda à 4m2, nos termos do
que determina o seu art. 14, § 1º:
Art. 14.
§ 1º As candidatas, os candidatos, os partidos políticos, as federações e as
coligações poderão fazer inscrever, na sede do comitê central de campanha, a sua
designação, o nome e o número da candidata ou do candidato, em dimensões que
não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados). (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021).

Quanto a isso, inexiste irregularidade, pois a placa afixada com o número, nome e foto do
candidato não infringe o dispositivo legal.
Por sua vez a proibição de propaganda eleitoral mediante outdoors está prevista no art. 39 da Lei
nº 9.504/97:

Num. 44160804 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Conforme se observa dos julgados citados na sentença, forjou-se interpretação jurisprudencial de
que, mesmo quando a placa esteja de acordo com as metragens exigidas na lei, o efeito outdoor
poderá ficar caracterizado levando-se em consideração as cores da fachada do prédio do comitê.
No presente caso, porém, é preciso fazer a distinção em relação aos demais julgados.
Primeiro que, como bem alega o recorrente, a hipótese de que as cores da fachada do comitê
podem gerar o efeito outdoor não está expressamente prevista na legislação e, portanto,
tratando-se de regra restritiva de direito e sujeitando o seu agente à aplicação de sanção
pecuniária deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, somente naquelas situações em que há
flagrante utilização das cores da campanha com efeito outdoor é possível se reconhecer a
incidência da hipótese da multa.
Além disso, tem-se que tão somente a pintura da parede da fachada do comitê na cor azul em
duas tonalidades não configura o efeito outdoor, eis que não há justaposição ou continuidade
visual da propaganda em si que acarrete efeito visual único. Ao contrário, trata-se de fundo
neutro, em dois tons de azul, o qual é amplamente utilizado em residências, prédios e comércio.
Assim, o somatório da placa de cor de fundo branco com a pintura da fachada predial na cor
neutra azul não produz impacto visual de continuidade, não havendo que se falar em efeito
outdoor.
Deste modo, no caso concreto, entende-se que não houve violação ao artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97, na medida em que a propaganda impugnada, da maneira como foi disposta,
evidentemente não gerou o chamado “efeito outdoor”, sendo o provimento do recurso interposto
COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA medida que se impõe, para fins de que seja
julgada improcedente a representação.

II. DO RECURSO INTERPOSTO PELA COLIGAÇÃO POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E
SONHOS:
Em suas razões recursais (ID 43983779), a COLIGAÇÃO “POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E
SONHOS” requer o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam para que sejam incluídos
os candidatos a Prefeito - Edson Palotta e a Vice - Rafael Figueira, da Coligação “SANTA FÉ, A

Num. 44160804 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
MUDANÇA É AGORA”, no polo passivo da demanda.
Entretanto, como foi dado provimento ao recurso interposto COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A
MUDANÇA É AGORA, julgando improcedente a representação, afastando qualquer ilegalidade,
não há que se discutir sobre a legitimidade para figurar no polo passivo dos demais candidatos ou
da Coligação.
Portanto, impende-se que o recurso interposto por SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS
deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA para o fim de reformar a
sentença e julgar improcedente a presente representação e JULGAR PREJUDICADO o recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “POR SANTA FÉ UNINDO FORÇAS E SONHOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600441-74.2024.6.16.0150 - Santa Fé -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
POR
SANTA
FE
UNINDO
FORÇAS
E
SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR, SANTA FÉ - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859 - RECORRENTE: A MUDANÇA É
AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: HWIDGER
LOURENCO FERREIRA - PR44251, VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932 - RECORRIDO:
SANTA FÉ, A MUDANÇA É AGORA![PP / PL / DC / NOVO] - SANTA FÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: VIVIANE KARLA DA SILVA NETTO - PR33932, HWIDGER LOURENCO FERREIRA
-
PR44251 -
RECORRIDO:
POR
SANTA
FE
UNINDO
FORÇAS
E
SONHOS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSB/ UNIÃO/PSD] - SANTA FÉ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: MARCELO BUZATO - PR22314-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA -
PR117859, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao recurso da
Coligação Santa Fé, a Mudança é Agora, e, julgou prejudicado o recurso da Coligação Por Santa Fé Unindo
Forças e Sonhos, nos termos do voto do relator.
residência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento

Num. 44160804 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242669000000043110271
Número do documento: 24102413242669000000043110271
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:44:07
os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais,
Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024